Tribunal: TCU
Processo: 044.744/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI No 2012/369, firmado com o/a BANCO NO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "EFEITO DA FREQÜÊNCIA DA FERTILIZAÇÃO NA BANANEIRA NO VALE DO AÇU NO RIO GRANDE DO NORTE", visando avaliar, determinar e difundir as tecnologias de fertilização que melhor represente o desenvolvimento, produtividade e qualidade do fruto da banana no pólo produtivo do Vale de Açu, visando o melhor aproveitamento comercial, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 2670/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. José Geraldo Medeiros da Silva (CPF: XXX.528.814-XX) e Alexandre de Medeiros Wanderley (CPF: XXX.986.574-XX) , dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) excluir da relação processual a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A (CNPJ: 08.510.158/0001-13) ; e c) arquivar o presente processo, após a efetivação das respectivas comunicações, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 044.744/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX) ; Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio G do Norte S/A (08.510.158/0001-13) ; Jose Geraldo Medeiros da Silva (XXX.528.814-XX) . 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Hakahito Santos Galvão (OAB/RN 11.639) ; João Paulo Araújo de Souza (OAB/RN 16.376) ; Fellipe de Amorim Macedo Rocha (OAB/RN 16.029) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.